Tribunal: STF
Processo: ARE 1572364
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM. RECLAMO DA IMPETRANTE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A PIS E COFINS DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM LEI COMPLEMENTAR QUE AUTORIZE A EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS EMBUTIDOS NA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO SERVIÇO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 139 – ID: 914d26b1, p. 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, II e III, “a”; e 156, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito líquido e certo à exclusão do Pis/Cofins da base de cálculo do ISS. 



    Alega-se que a Lei Complementar n. 116/2003 estipula que a base de cálculo do ISS será pura e tão somente o preço do serviço prestado, e em nenhum momento autoriza que os municípios determinem a inclusão de outros tributos nessa base de cálculo (eDOC 163 – ID: 29f482a9, p. 13).



    Argumenta-se que a despesa a título do próprio ISSQN, do PIS e da COFINS, não se enquadra no conceito de preço do serviço (...) e que, portanto, não devem ser incluídos na base de cálculo do ISS (eDOC 163 – ID: 29f482a9, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a definição da base de cálculo do ISS, assim como a previsão de quais valores podem ser excluídos desta, estão previstos expressamente no art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003. Com base nisso, registrou que o Pis e o Cofins não estão dentre as hipóteses de exclusão permitidas pela norma mencionada, motivo pelo qual, inexistindo previsão em lei complementar da pretensão do impetrante, o desconto da base de cálculo do ISS é indevido. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia recursal perfaz, em síntese, acerca da base de cálculo do ISSQN e, tal qual já ponderou este Relator quanto do julgamento do Agravo de Instrumento n. 5071883- 73.2023.8.24.0000, a insurgência não merece acolhida.



    (...)



    Vê-se que a base de cálculo do ISSQN é o preço de serviço, e esse "preço" corresponde ao valor total exigido do tomador do serviço, aí incluídos não só o próprio lucro, mas também todos os custos que o prestador do serviço possui, tais como despesas operacionais, tributos devidos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, entre outros. 



    Assim, tem-se que a única exclusão prevista legalmente da base de cálculo do ISS é o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar (Lei Complementar n. 116/2003, art. 7º, § 2º, inciso I). Ou seja, à exceção dessa hipótese específica, não há nenhum outro permissivo legal que autorize a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN.



    (...)



    Dessa forma, inexistindo qualquer previsão expressa em lei complementar que autorize a exclusão dos tributos federais embutidos na composição do preço do serviço da base de cálculo do ISSQN, há legalidade no ato do Ente Público ao exigir o cumprimento da obrigação tributária tal como prevista atualmente no ordenamento jurídico” (eDOC 139 – ID: 914d26b1)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou dessa matéria por ocasião do julgamento da ADPF 190. Na oportunidade, o Pleno desta Corte assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Eis a ementa desse julgado:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.’ 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e §7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá”. (ADPF 190, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2017)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 2. A parte agravante sustenta a impertinência da compreensão firmada nas ADPFs 189 e 190, à alegação de que o ISS, o PIS, a Cofins, a CSLL e o IRPJ são valores que não se referem ao conceito de “preço do serviço”, e, consequentemente, não se encontram incluídos na base de cálculo do ISS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência do STF ao concluir pela impossibilidade de exclusão do ISSQN ou de outros tributos federais da base de cálculo daquele imposto municipal, por caber à lei complementar a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar, considerado inclusive o conceito de preço do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na ADPF 190, o STF fixou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o agravo interno interposto na ADPF 189, consignou que a lei complementar, quando quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN, além de determinar a impossibilidade de os Municípios subtraírem dali o que não foi expressamente autorizado pela LC n. 116/2003.IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa” (ARE 1549875 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.10.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE VALORES (ISS, PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não é possível a exclusão, mediante lei municipal, de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional (ARE 1.480.210-AgR, Rel. Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024; ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1535322 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.04.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente